Tribunal: TJSP
Processo: 0004531-68.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004531-68.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
TULIO MARCOS CANTARIA JEAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao recurso, mantida, in totum, a bem
lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
2
Apelação Criminal com Revisão no 0004531-68.2017.8.26.0541
Comarca de Santa Fé do Sul
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.509
Apelação criminal Furto privilegiado na forma tentada
Preliminar de nulidade do feito, com retorno à origem
para a realização de transação penal
Rejeição
Réu
devidamente intimado para a audiência de propositura da
transação que optou por, deliberadamente, não comparecer à solenidade

Inviável
reconhecer-se
nulidade para a qual se deu causa No mérito, pretendida
a
absolvição
por
atipicidade da conduta, seja por
ocorrência de crime impossível, seja pelo reconhecimento
do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a
exclusão da pena de multa Inadmissibilidade Incabível
a incidência da bagatela, uma vez que o valor atribuídos
aos bens que seriam subtraídos não é considerado ínfimo
Crime impossível não verificado, porquanto o acusado
somente foi impedido de alcançar a consumação em razão
da rápida intervenção de funcionários da empresa-vítima,
não se podendo concluir, com segurança, que o meio por
ele empregado era absolutamente ineficaz Condenação
bem editada, com base em convincente acervo probatório
Penas, substituição por restritiva de direitos e regime
escorreitamente
fixados

Multa
consistente
em
consequência inexorável do preceito secundário da norma
penal
violada,
inviabilizando,
assim,
a
isenção
do
pagamento. Preliminar afastada, recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
3
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Túlio Marcos Cantaria Jaen, por infração ao artigo 155, parágrafo
2o, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi
condenado às penas de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial
aberto, e 3 (três) dias-multa, à razão unitária mínima, substituída a
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade.
Inconformado, recorre. Preliminarmente, argui
a nulidade do feito por cerceamento de defesa, decorrente da não
realização de transação penal, pleiteando a devolução dos autos à origem
para a realização da audiência prevista no artigo 72 da Lei no 9.099/95.
No mérito, acenando com a atipicidade da conduta, seja pela ocorrência
de crime impossível, seja pelo reconhecimento do princípio da
insignificância, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula a
exclusão da pena de multa.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. A matéria arguida, à guisa de preliminar, não
deve ser acolhida.
Com efeito, alega-se a nulidade do feito pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
4
ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não realizada a
audiência, no presente caso, para possível propositura de transação
penal.
Ocorre que, da simples análise dos autos, é
possível verificar que o réu, devidamente intimado para a referida
solenidade (fl. 37), optou, deliberadamente, por não comparecer ao ato
(fl. 68), impedindo, assim, a pretendida anulação do processo.
Como bem anotado pelo DD. Procurador de
Justiça oficiante nos autos, “é de se notar que o Ministério Público
iria propor os referidos benefícios no momento oportuno,
contudo, o recorrente não compareceu à audiência de instrução
e julgamento, tornando-se revel. Assim, como foi o apelante
que deu causa a não propositura dos benefícios, não pode agora
arguir nulidade da qual deu causa” (fl. 182/183).
Ademais,
não
se
mostra
razoável
o
reconhecimento de nulidade para cuja ocorrência o próprio acusado
contribuiu. Esse, aliás, é a orientação emanada do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“Com efeito, vige no sistema processual penal o
princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da
cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo
lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em
sua produção, sob pena de se violar o princípio de
que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
5
nemo auditur propriam turpitudinem allegans. IV - Se
o paciente deu ensejo ao óbice para que fossem
oferecidos os institutos despenalizadores da Lei n.
9.099/95, ao deixar de comparecer às audiências
preliminares e à audiência de instrução e julgamento,
não lhe é lícito postular a nulidade”.1
Rejeita-se, pois, a preliminar aventada.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
5/7) e auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 8), senão também pela
prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante confessou a prática
criminosa, alegando ter praticado a subtração porque estava
desempregado e com fome. Pegou as mercadorias da prateleira do
supermercado, colocou-as na bolsa e tentou fugir do estabelecimento,
porém foi impedido por funcionários, quando já estava do lado de fora,
os quais lhe pediram para devolver os objetos furtados (fl. 12).
Em Juízo, tornou-se revel (fl. 121).
A confissão do apelante, ainda que efetuada
somente na fase extrajudicial, merece inteira credibilidade, mormente
1 - HC 403.587/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
6
por encontrar plena e consistente ressonância nos demais elementos
probantes amealhados nos autos, notadamente sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que esta "vale
não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"2, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
Cumpre
registrar,
nesse
ponto,
que
o
funcionário Fernando Marcelo de Jesus de Oliveira relatou que, na data
dos fatos, fora acionado pelo gerente do supermercado para auxiliá-lo na
detenção do apelante, que havia sido surpreendido por fiscais tentando
deixar o local na posse de mercadorias subtraídas do estabelecimento.
Desse modo, prestou auxílio ao seu superior, segurando o réu, até a
chegada dos policiais. Destacou que o agente foi observado pelos
funcionários antes de alcançar a porta de saída (mídia audiovisual).
O repositor Arthur Vinicius da Silva Bueno, por
sua vez, presenciou o momento em que o acusado tentou se evadir do
supermercado, quando foi abordado pelo gerente, embaixo do toldo da
porta de saída do local. Na ocasião, o apelante abriu a mochila que trazia
consigo e, dentro dela, foram localizados alguns produtos subtraídos da
loja. Auxiliou o gerente a render o réu até a chegada da Polícia.
2 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
7
Esclareceu, ainda, que o acusado, antes de passar pelos caixas e tentar
deixar o estabelecimento, estava sendo monitorado por outros
funcionários (mídia audiovisual).
O gerente Ricardo Endrissi, ouvido em solo
policial (fl. 9), narrou que, na data do ocorrido, presenciara o apelante
adentrar no estabelecimento comercial com uma bolsa nas mãos, o que
lhe causou suspeita, já que, durante o período em que esteve de férias,
alguns funcionários o alertaram de que ele havia furtado produtos do
local. Em seguida, avistou o acusado aproximar-se da prateleira de
chocolates e recolher duas caixas de Ferreiro Rocher, colocando-as
dentro da bolsa. Antes de se dirigir a saída, o réu pegou um suco, passou
pelo caixa e pagou somente a bebida. Desse modo, ordenou ao agente
que parasse e mostrasse o interior da bolsa. Na ocasião, o agente correu
até a saída, mas conseguiu segurá-lo pelo braço. Ao ser abordado, o
apelante abriu a bolsa e mostrou o que havia dentro, constatando, então,
que, além das caixas de chocolate subtraídas, ele havia furtado mais três
salgados.
Vale ressaltar que os representantes da vítima
prestaram declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes.
Além disso, considere-se que eles não conheciam o acusado
anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima ou de seu representante, no crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
8
furto, máxime em se considerando que, por terem sofrido ou presenciado
a ação criminosa, seus únicos interesses repousam em apontar o
verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar fidedignamente o
reprochável proceder do agente, de modo a trazer irrepreensível
elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição ao
criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante iterativa
orientação jurisprudencial.3
Portanto, a autoria delitiva está cabalmente
comprovada, porquanto o réu confessou, em sede extrajudicial, o ataque
patrimonial realizado, tendo isso sido ratificado, em Juízo, pelas
testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.
Cabe ressaltar, ainda, ser descabido o pleito
defensivo tendente a ver reconhecido o principio da insignificância ou
crime de bagatela.
Isso porque a questão versada nos autos
somente poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta do réu,
em face de ínfimo valor atribuído aos objetos do crime, tivesse
ocasionado lesividade tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao
bem jurídico tutelado pela norma jurídica, que se pudesse considerar
esse bem como não lesionado, ou seja, a tornar essa conduta carente de
relevância sob o aspecto penal, a ponto de o agente não merecer
reprovação jurídico-penal, mas não é o que se verifica no caso em
3 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
9
apreço, a sugerir efetiva reprovabilidade da conduta do furtador.
Oportuno salientar, a propósito, que as coisas
subtraídas correspondiam a quase 6% do valor do salário mínimo vigente
à época (R$ 937,00), donde se concluir que não se cuida de valor
irrisório.
Além do mais, não se pode perder de vista que
o crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação
nortear-se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo
comportamento do agente em desconformidade com a lei.
Com efeito, segundo ensina Júlio Fabbrini
Mirabete:
"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo
princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina
e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei
brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por
analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra
legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da
coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no
primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo
há exclusão da tipicidade (RT605/368, RSTJ. 53/345)... Para
complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se
a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem
jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior
incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
10
de uma característica de natureza político criminal, qual
seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da
prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de
vista da prevenção especial.”4
E
o
próprio
Mirabete,
exemplifica:
"É
praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração
de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de
subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma
toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que
haja efetivo desfalque do patrimônio alheio”.5
É de se observar, ainda, ser inviável o
reconhecimento de crime impossível.
Isso porque nada de concreto se demonstrou
quanto à ineficácia do meio empregado pelo réu, sendo certo que este
somente não logrou subtrair as mercadorias do supermercado em razão
da pronta intervenção dos funcionários do estabelecimento, o que
configura plena tentativa do delito, cuja consumação não se verificou por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
Registre-se,
ademais,
que
o
fato
de
os
funcionários terem eventualmente monitorado o réu, no momento da
subtração, não fez com que o meio por ele empregado se tornasse
absolutamente ineficaz, mesmo porque existia a possibilidade, ainda que
4 - Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. 1, pág. 118/119.
5 - idem Tópico 16 - vol. II, págs. 225/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
11
mínima, de que ele não fosse descoberto, ou mesmo que conseguisse
despistar a todos, logrando fugir do local sem ser preso e tampouco
identificado, como quase ocorreu. Recorde-se, a propósito, que ele foi
interceptado quando estava prestes a sair do supermercado.
Em suma, não há como concluir-se pela
atipicidade da conduta do apelante.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, sobretudo porque este é o mais brando e aquelas foram fixadas
abaixo dos mínimos legais, em virtude da incidência do privilégio, sendo
escorreitamente substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos.
Por fim, não há se cogitar de exclusão da multa,
seja porque a providência carece de amparo legal, seja porque esta foi
criteriosamente estabelecida e calculada na espécie, lembrando-se, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004531-68.2017.8.26.0541 -Voto no 35.509
12
resto, que se trata de decorrência inexorável do preceito secundário da
norma penal violada, assim definido por critério de opção de política
criminal.
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar, nega-
se provimento ao recurso, mantida, in totum, a bem lançada r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator